Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido adquiriu 1 (uma) passagem aérea, para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Brasília/DF, em voo operado pela empresa requerida, com data de embarque prevista para o dia 18/03/2025, às 19h35min, cujo voo contava com conexão em Guarulhos/SP, com previsão de chegada ao destino às 21h50. Narra que, ao chegar ao aeroporto para a realização de check-in e embarque, teria sido informado que o voo estaria atrasado, e posteriormente cancelado. Relata ter sido ofertada hospedagem para pernoite. Contudo, em razão do temor de novo descumprimento contratual pela recorrente, aliado as más condições da acomodação ofertada, impediram de que tivesse um sono tranquilo. Afirma ter sido realocado em voo com partida às 5h20 do dia seguinte (19/03/2025), culminando com um atraso de 10h na viagem programada, o que prejudicou os seus compromissos pessoais e profissionais do dia. Alega não ter sido informado acerca dos motivos da alteração do voo, bem como não ter sido ofertada alimentação adequada. Pelo exposto, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a situação vivenciada pelo recorrido não se configura como mero dissabor ou transtorno do cotidiano.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega motivo de força maior/fortuito externo, uma vez que necessária a realização de manutenção não programada na aeronave. Acrescenta que não há comprovação dos danos alegados, bem como não existiriam danos morais a indenizar.
6. Contrarrazões ao ID 74682581.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estaria demonstrada a falha na prestação do serviço, bem como se os fatos narrados configurariam danos morais indenizáveis.
IV. Razões de decidir
8. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o art. 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da falha na prestação do serviço. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, a recorrente confessou em contestação que o cancelamento se deu em razão de manutenção não programada na aeronave, o que confere verossimilhança às alegações do recorrido.
11. Com isso, a responsabilidade pelo ocorrido recai exclusivamente sobre a companhia aérea, uma vez que a justificativa apresentada se caracteriza como fortuito interno, integrando-se ao risco inerente à atividade da empresa. Tal circunstância não afasta a responsabilidade objetiva pelo serviço prestado, tornando evidente o dever da empresa aérea de arcar integralmente com os danos morais e materiais suportados pelo recorrido. Precedente da 1a Turma Recursal: Acórdão n. 1985594.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC).
13. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
14. Isso porque que configura dano moral a situação fática decorrente do atraso de voo em viagem adquirida com ampla antecedência, sobretudo em data especial na vida dos recorridos, pois o consumidor, ao adquirir os serviços, planeja suas férias, reserva o período e realiza programações logísticas e financeiras. Com isso, a conduta ultrapassa o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, e, assim, caracteriza fato gerador de dano moral. Precedente: Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.
15. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como ocorreu no caso devolvido à análise desta e. Turma Recursal.
16. Nesse trilhar, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da parte lesada.
V. Dispositivo
17. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Custas recolhidas (ID 74682577). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da Constituição Federal.
Arts. 6o, VI, 14, ambos do CDC.
Art. 43 da Lei n.o 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, acórdãos 1857944 e 1985594, 1a Turma Recursal.